Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leila Maria Rezende Ribeiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Leila Maria Rezende Ribeiro, ex-secretária de saúde do Município de Sucupira do Norte/MA, contra o Acórdão 6382/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais da ora recorrente, condenando-a em débito solidário com outro responsável e aplicando-lhe multa de R$ 40.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leila Maria Rezende Ribeiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo.